Tribunal: TJDFT
Processo: 0751803-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751803-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andréia da Costa Oliveira contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0063406-74.2010.8.07.0001, que manteve a penhora de valores bloqueados na conta da agravante, realizada por meio do sistema SisbaJud (ID 217004990 na origem): “...Em relação ao pedido subsidiário, a parte devedora se insurge contra a penhora realizada em suas contas bancárias, sob a alegação de se tratar de valores impenhoráveis, ante sua natureza alimentícia e depositados em poupança. Como regra todos os bens pertencentes à devedora respondem pelo cumprimento da obrigação, sejam eles presentes ou futuros, conforme deflui da interpretação literal do art. 789: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De outro lado, o sistema processual civil prevê algumas hipóteses de exceção de penhorabilidade de bens. O art. 833 do Código de Processo Civil lista algumas hipóteses de bens acobertados pela impenhorabilidade. Em que pesem os argumentos da parte Executada contra a penhora on line, é forçoso reconhecer que a devedora não comprovou que os bloqueios recaíram sobre verba impenhorável, ônus que lhe é próprio. Ressalto que não há nos autos qualquer documento que comprove a natureza salarial dos rendimentos bloqueados. Assim, por ausência de comprovação da origem dos valores constritos, não há como reconhecer a impenhorabilidade. Neste sentido, já se manifestou esse egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. BLOQUEIO SOBRE VALORES DE ORIGEM SUPOSTAMENTE SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não restando efetivamente demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados na conta bancária de uma das executadas, deve ser mantida a penhora que visa à satisfação do crédito exequendo.2. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão n.642654, 20120020133776AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2012, Publicado no DJE: 09/01/2013. Pág.: 283) Ainda, o extrato de ID 216247240 comprova que a conta sobre a qual recaíram os bloqueios possui a denominação de poupança. Entretanto, a conta bancária é utilizada como conta corrente pela devedora, o que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC. A jurisprudência deste e. Tribunal corrobora tal entendimento. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 2. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 2.1. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal. 2.2. Restando inequívoco que a penhora de uma das contas da agravante recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1387009, 07245666820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, o extrato comprova diversas movimentações corriqueiras e habituais na conta poupança da executada, o que demonstra o desvirtuamento da poupança, caracterizando a movimentação como conta corrente. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 210693313.Após o trânsito em julgado da presente decisão, libere-se em favor do exequente as quantias bloqueadas ao ID 207997165, devendo a parte credora informar a conta bancária para transferência dos valores e requerer o que entender cabível ao prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante sustenta, em suma, a impenhorabilidade dos valores em atenção ao Art. 833, inciso IV, do CPC, pois “a conta bancária que originou a penhora (Nubank), se trata de conta poupança e corrente em nome da pessoa física da Agravante”, bem como “Tais valores bloqueados e penhorados são frutos prestação de serviços, aulas de reforços pelo seu trabalho, e que faz parte do proveito econômico, pois, a mesma tem família constituída inclusive com filhos menores de idade. Conforme depreendido acima os valores ali depositados é referente a quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da Agravante e de sua família e ganhos de trabalho.”. (ID 66944814, Pág. 4 e 5) Alega, ainda, que “a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança: alcança a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária.”. Em sede de antecipação de tutela, aduz a existência do periculum in mora e o fumus boni iuris, visto que “Trata-se de verba salarial recebida pela prestação de serviços para pagamento de seus tratamentos por doenças e enfermidades (em anexo), despesas pessoais e de sua própria subsistência”. No mérito requer seja confirmada a antecipação de tutela “determinando-se a desconstituição da penhora on-line efetuada nestes autos e a liberação do valor correspondente, em sua integralidade, em favor da Agravante, por se tratar de conta corrente como único recebimento de verbas salariais” Esta relatoria intimou a parte agravante com o fim de complementação das razões com finalidade de esclarecer a profissão da recorrente (prestadora de serviço ou professora, ou ambos), assim como indicar onde efetivamente desempenha seu trabalho, e em qual conta bancária recebe o salário. A agravante apresentou petição ao ID 67883683, na qual confirma que é professora da Secretaria de Educação do DF e recebe os rendimentos em conta corrente do BRB, conforme contracheque e extratos de ID 67883686, 67883687, 67883689. Afirma, ainda, que trabalha como autônoma para complementação de renda (aulas de reforço e artesanato). Informou que “tem o costume de transferir seus recursos provenientes de salário para conta do banco Nubank, que a utiliza como uma conta poupança para reunir seus recursos para pagar suas contas referente ao seu tratamento de saúde”. O preparo foi regularmente realizado após indeferimento da gratuidade de justiça (ID 68067514 e ID 68529694). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de manutenção da penhora dos valores depositados em conta corrente da parte agravante. Os seguintes valores foram objeto de penhora “do(s) valor(es) bloqueado(s) de R$ 11,97; R$ 17,94; R$ 169,28; R$ 12,19; R$ 12.093,12; R$ 1.219,04; R$ 23,07; R$ 12,56; R$ 36,04; R$ 21,73” (ID 207997165 na origem). A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. É uma análise a ser realizada caso a caso. Em tese, em uma cognição sumária, não se vê, de plano, elementos aptos a indicarem que a penhora tenha comprometido a sua subsistência da parte agravante. De outro lado, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada pela agravada à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator